Tribunal: TJMT
Processo: 0003274-79.2009.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003274-79.2009.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 947.579.411-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 922.807.571-68 (APELANTE), ESMAEL INACIO DA COSTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003274-79.2009.8.11.0064

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DA COSTA, CELIO FERREIRA DA COSTA, ESMAEL INACIO DA COSTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA – 2.

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– ART. 33, § 4o, DA LEI N. o 11.343/06
–
INVIABILIDADE
–
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS

– 3.
PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DAS PENAS
– PROCEDÊNCIA – AJUSTE DO QUANTUM DAS PENAS – PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 4. – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – DECURSO DO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ININTERRUPTOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICIAL DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO A UM DOS COACUSADOS E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE COM RELAÇÃO AO TERCEIRO COACUSADO –

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1.É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/06, não cabendo, pois, a tese de absolvição.

Verificado o ajuste prévio para a prática do tráfico de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, com o animus associativo, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35 da Lei n.o 11.343/06

2. Verifica-se que não assiste razão a defesa em seus pedidos de redução das penas em decorrência da aplicação do disposto no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, porque nos termos do
Enunciado no 30, preconizado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
:
“a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06”.

3. É certo que não há posição consolidada na jurisprudência a respeito de um padrão geral, mesmo que não absoluto, quanto à fixação da pena na sua primeira fase, mas existem alguns critérios que têm sido aceitos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, desde que obviamente dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

4.Decorridos mais de quatro anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, prescrita, sob a modalidade retroativa, está a pretensão punitiva do Estado. Acolhimento da prejudicial de mérito. Extinção da punibilidade. A prescrição, elencada no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, pode ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido o seu recurso. Matéria de ordem pública, reconhecimento de ofício.

E
xtinta a punibilidade de um dos réus em virtude do seu óbito, artigo 107, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 62 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003274-79.2009.8.11.0064

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DA COSTA, CELIO FERREIRA DA COSTA, ESMAEL INACIO DA COSTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
ESMAEL INÁCIO DA COSTA, ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA E CÉLIO FERREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgando procedente a exordial acusatória, condenou-os como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no. 11.343/06, fixando para cada acusado pena privativa de liberdade fixada em 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.400 (hum mil e quatrocentos) dias-multa.

A defesa pleiteia a
absolvição dos réus pelo crime de tráfico de drogas e associação e associação
para tal fim. Subsidiariamente, postula pela redução das penas-base para o mínimo legal; na terceira fase, aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo e, por fim, seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para diverso do fechado.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento dos recursos (id. 59727484).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo pela extinção da punibilidade do réu
ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA
em virtude do seu óbito, fulcrado no artigo 107, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 62 do Código de Processo Penal; pelo reconhecimento da prescrição retroativa quanto aos crimes de tráfico e associação para tal fim em relação ao apelante
ESMAEL INÁCIO DA COSTA
, e, consequentemente, a extinção da punibilidade em relação aos referidos delitos, nos termos do artigo 107, inciso IV (primeira figura), do CP, restando prejudicado, desse modo, a análise das razões recursais, e pelo
parcial provimento
do recurso interposto,
tão somente para minorar a pena-base
do apelante
CÉLIO FERREIRA
em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 93323978 e id. 88421994).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de setembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021